Tribunal: STF
Processo: HC 117917
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Óbice da Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Prejuízo da impetração. 



    1. A superveniente alteração do quadro processual da causa acarreta o prejuízo da impetração. Precedentes. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar.